Tribunal: STF
Processo: AI 816159
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. CDA. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Constitucionalidade do uso, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo de certo imposto. Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para rever a alegação de nulidade de certidão de dívida ativa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, pelo que, incide na espécie, o enunciado da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do uso, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo de certo imposto, conforme se verifica no enunciado de sua Súmula Vinculante nº 29.



    3. Agravo regimental não provido.